Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-31.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000793-31.2024.8.05.0231

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTANA DA COSTA

Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL C
I
V
I
L. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA
ABUSIVA
.

PODER-DEVER DE CAUTELA DO JUIZ.

DETERMINAÇÃO DE JUNTADA D
E
DOCUMENTOS
. DESCUMPRIMENTO.

APELO
D
A

AUTOR
A
NÃO

PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da não apresentação, no prazo legal, de documentos solicitados pelo juízo de origem para verificar possível litigância abusiva. A autora pleiteia a reforma da sentença e a preservação do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, a justificar o não conhecimento do apelo; (iii) determinar se a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir diante da inércia da parte autora em cumprir diligência determinada pelo juízo para afastar indícios de litigância predatória, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade da justiça é possível quando não desconstituída a presunção legal de hipossuficiência da parte beneficiária, nos termos da lei processual civil, sendo indevida a revogação do benefício diante da ausência de impugnação eficaz pela parte contrária.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive o princípio da dialeticidade, uma vez que impugna adequadamente os fundamentos da sentença, nos moldes do art. 1.010, II e III, do CPC, sendo, portanto, conhecido.

O juiz pode, no exercício do poder-dever de cautela previsto no art. 139, III, do CPC, determinar à parte autora a juntada de documentos mínimos para aferir a legitimidade e a regularidade da demanda, quando presentes indícios de litigância predatória, sem que isso represente indevida restrição ao acesso à justiça.

A ausência de cumprimento da determinação judicial pela parte autora, mesmo após oportunidade adequada e sem justificativa plausível, configura falta de interesse de agir, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais reconhece a legitimidade da adoção de medidas cautelares pelo magistrado para combater a litigância predatória e proteger a integridade do sistema de justiça, conforme o Tema Repetitivo n. 1198 do STJ e diversas Notas Técnicas do CNJ e dos Centros de Inteligência Judiciária.

Verificada a triangularização da relação processual com a apresentação de contrarrazões e a sucumbência recursal da autora, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência jurídica prevista para o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

O recurso de apelação que impugna de forma clara os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido.

É legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a parte autora se omite no cumprimento de diligência determinada com base no poder-dever de cautela do juiz, diante de indícios de litigância predatória.

A triangularização da relação processual com apresentação de contrarrazões impõe a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 5º, 85, §§ 2º e 8º, 139, III, 330, IV, 485, VI, 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.021.665/MS (Tema 1198), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 13.12.2023; STJ, REsp 1.790.788/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.02.2019; TJSC, Apelação Cível n. 5003110-58.2021.8.24.0060, Rel. Des. Rosane Portella Wolff, j. 02.03.2023; TJSP, Apelação Cível n. 1006716-94.2022.8.26.0506, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 04.10.2023; TJPI, Apelação Cível n. 0800031-62.2023.8.18.0047, Rel. Des. Fernando Lopes E Silva Neto, j. 25.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000793-31.2024.8.05.0231,
da Comarca de
São Desidério
/Bahia em que figuram como
apelante
,

MARIA SANTANA DA COSTA
e como
apelad
o
,
BANCO MASTER S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
conhecer do Apelo e n egar- lhe provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12